Tribunal: STF
Processo: HC 72910
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO 
   JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE 
   REGIME PRISIONAL - PRETENSÃO DEFERIDA NO TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO 
   INFERIOR - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.